Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA MATRÍCULA. IRMÃ GÊMEA NÃO SORTEADA. COLÉGIO DOM PEDRO II. INSTITUÍDO POR LEI. PRERROGATIVAS DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA PÚBLICA E GRATUITA. OBSERVÂNCIA DO ART. 53 V DO ECA. REQUISITOS ATENDIDOS. INTERESSES EM CONFLITO. PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. O arcabouço normativo (Decreto 21.298/2000 29) e jurisprudencial (Acórdão 1167265, 07022044320198070000, LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, DJE: 3/5/2019) autorizam o reconhecimento da natureza pública do Colégio Militar Dom Pedro II.
2. O Colégio Militar Dom Pedro II atende aos requisitos do ensino público e gratuito, devendo ser observado, no caso, a regra do art. art. 53, V, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança), assegurando-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos gêmeos. “Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
3. A primazia do interesse da criança deve prevalecer, de modo a se tutelar a sua condição de indivíduo em desenvolvimento e destinatário da proteção integral, sobretudo por parte do Estado, o qual possui relevante papel na promoção e no incentivo da educação (CF/88 205).
4. Em face da primazia do interesse da apelante, criança que conta com 4 anos de idade, não deve subsistir a limitação prevista no item 10.4 do EDITAL 01 CMDP II/2020, no ponto em que prevê que “sendo sorteado um dos gemelares somente este será contemplado com a vaga”.
5. Não se trata de interferência do Poder Judiciário nas escolhas do Poder Executivo, mas de fazer valer a legislação protetiva que garante às crianças as oportunidades para o melhor desenvolvimento físico, mental, espiritual e social (art. 3o do ECA).
6. Critérios ilegais previstos no edital não podem prevalecer em detrimento do bem-estar da criança, motivo pelo qual, ponderando os interesses em conflito, a medida mais adequada é a garantia de matrícula da autora, irmã gêmea de aluno já matriculado, fazendo prevalecer o melhor interesse da criança.
7. Deu-se provimento ao apelo.